Tribunal: TJDFT
Processo: 0712075-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712075-04.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE JESUS DE SOUZA MORAES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifestem as partes no prazo de 15(quinze) dias considerando a dobra legal sobre a aplicação do TEMA 754 do STF no caso concreto. Após conclusos para rejulgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator